Tribunal: STF
Processo: RHC 271352
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 2º, II, DA LEI Nº 8.137/1990. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.020.727, in verbis:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. CONDUTA TÍPICA E DOLOSA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, em favor de condenado pela prática do delito tipificado no art. 2 º, II, da Lei n. 8.137/1990, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, à pena de 10 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por pena restritiva de direitos. 
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina desproveu apelação criminal, mantendo a condenação por crimes contra a ordem tributária, rejeitando as alegações de atipicidade da conduta, ausência de dolo e estado de necessidade. 
3. A defesa interpôs habeas corpus, não conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, e, posteriormente, agravo regimental, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao órgão colegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na condenação do agravante pelo crime de apropriação indébita tributária, previsto no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990, considerando as alegações de atipicidade da conduta e ausência de dolo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O não recolhimento do ICMS cobrado de terceiros pela empresa administrada pelo agravante caracteriza apropriação indébita tributária, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ. 
6. A conduta do agravante foi considerada típica e dolosa, evidenciada pela reiteração de atos de inadimplemento, ausência de tentativa de regularização dos débitos e utilização de recursos que não lhe pertenciam.
7. A alegação de atipicidade da conduta foi afastada, pois o não recolhimento do ICMS, tributo indireto, prejudica a coletividade e é elevado à categoria de crime, conforme jurisprudência do STF e STJ. 
8. A análise aprofundada de provas para acolher a pretensão absolutória por suposta atipicidade da conduta é incompatível com a via do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990. 2. A alegação de dificuldades financeiras não afasta o dolo de apropriação de numerários recebidos de outrem e destinados ao ente público. 3. A análise de provas para acolher pretensão absolutória por suposta atipicidade da conduta é incompatível com a via do habeas corpus."
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 2º, II, da Lei nº 8.137/1990. 
Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo.
Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.
Sustenta a “atipicidade formal de sua conduta de deixar de recolher ICMS sem comprovação da ‘contumácia’ e ‘dolo de apropriação’”. Argumenta que “não basta a mera inadimplência de ICMS para tipificar o crime: a contumácia e o dolo específico de apropriação são elementos essenciais do tipo penal”. Defende que “no caso concreto, o Paciente foi condenado criminalmente por mera inadimplência fiscal: não houve fraude, omissão ou falsidade de informações ao Estado”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o Paciente, em virtude da atipicidade formal da conduta, uma vez que não foram sequer imputadas (tampouco provadas) a “contumácia da conduta inadimplente” e o “dolo específico de apropriação” do Paciente, que, conforme reconhecido pelo STF em 18.12.2019, constituem elementares do crime.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO E REPASSE DO ICMS. CRIME DO ARTIGO 2°, INCISO II, DA LEI 8.137/1990. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO QUE RECLAMA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO, INSUSCETÍVEL DE SER REALIZADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TIPICIDADE RECONHECIDA. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE APROPRIAÇÃO E CONTUMÁCIA DA CONDUTA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Inicialmente, conheço do agravo por ser tempestivo e adequado. 
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos. 
Contudo, na hipótese, a defesa não apresentou elementos hábeis a alterar a decisão agravada. 
Nesse contexto, mantenho o decisum por seus próprios e exatos fundamentos: 
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio. 
A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no art. 105, III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial. 
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP, o que se passa a examinar. 
Acerca da tese de atipicidade da conduta e da ausência de dolo, constou do aresto impugnado o seguinte (fl. 102): 
Da atipicidade da conduta e ausência de dolo 
Diversamente do alegado, a hipótese em apreço não se assemelha a mero inadimplemento, pois a empresa administrada pelo acusado agiu como substituta tributária, deixando de repassar ao fisco o ICMS cobrado de terceiro.
A substituição tributária "consiste na imputação legal da responsabilidade por fato gerador praticado por terceiro – chamado sujeito passivo originário ou substituído – vinculado indiretamente ao substituto – chamado sujeito passivo indireto –, que arca com o ônus tributário de maneira própria, eis que a dívida é sua, estando obrigado a pagá-la" (ROCHA, Roberval. Direito Tributário. Volume único. 2. ed. rev., ampl. e atual. Salvador/BA: Editora Juspodivm. 2015. p. 235 – grifou-se). 
No caso dos autos, analisando-se o Termo de Inscrição em Dívida Ativa n. 200004633906, o demonstrativo dos débitos e os registros do Sistema de Administração Tributária - S@T - acostados ao ev. 1.3, observa-se que o ICMS inadimplido foi efetivamente descontado ou cobrado de terceiro, agindo a empresa administrada pelo acusado como substituto tributário. 
Nessa qualidade, o apelante realizou a retenção antecipada do ICMS e deixou de recolher o valor devido ao Fisco, não havendo, como dito, falar em mero inadimplemento como pretende a defesa. 
Como visto, o cerne do ilícito está no descumprimento da determinação legal, de forma que houve ofensa a ordem tributária e, por consequência, à sociedade. 
Destaca-se que não se trata de ausência de pagamento entre particulares, mas de falta de recolhimento de tributo, motivo pelo qual diverge o presente caso do indébito civil. 
Assim, a criminalização da conduta tem por objetivo prevenir a reiteração do tipo penal, assim como demonstrar a ação do Estado aos transgressores da norma, dando-lhe efetividade. 
Sobre o tema, com a finalidade de uniformizar o entendimento entre as Turmas, a Terceira Seção da Corte da Cidadania entendeu que o não recolhimento do ICMS em operações próprias constitui o fato típico delineado no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/90. Confira-se a ementa:
[...]
Cumpre observar que, na hipótese, reconhecer a atipicidade da conduta seria o mesmo que consagrar a impunidade, o que não pode ser chancelado pelo Judiciário. 
De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, sob o procedimento de repercussão geral, firmou entendimento há muito dominante naquela Corte, contrário à alegação de inconstitucionalidade dos delitos previstos na Lei n. 8.137/1990. 
Portanto, não resta outra conclusão senão que é típica a conduta atribuída ao apelante. 
Destaca-se, ademais, a presença de dolo específico, tendo em vista a reiteração das condutas pelo recorrente, consistente na ausência de recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. Insta mencionar que, além das 6 (seis) imputações constantes em exordial, ainda responde a outros processos pela prática de dezenas crimes da mesma espécie (ev. 54.1), como ainda foi inadimplente na negociação dos valores não recorridos ao Estado. 
Até porque, "há dolo de apropriação quando o agente, apesar de ter promovido parcelamentos do débito, quitou poucas parcelas, o que não condiz com uma séria tentativa de regularização do débito, que está inscrito em dívida ativa há cerca de seis anos e possui valor superior ao capital social integralizado, bem como diante da prática de sonegação por onze meses." (TJSC, Apelação Criminal n. 0905831-80.2019.8.24.0038, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 31.05.2022). 
Nesse ponto, entendo que não é possível acatar a tese de ausência de dolo de apropriação, como pretende o apelante, considerando que a reiteração das condutas - por sete vezes, além de se configurar uma verba não repassada ao fisco substancialmente superior ao capital social, somada ao fato de que não houve qualquer manifestação no sentido de retomar o parcelamento, indica que, de algum modo, o apelante, ao deixar de repassar a verba devida ao fisco, utilizou-se dos recursos que não lhe pertenciam. 
Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Observa-se, portanto, que o Tribunal Local examinou os fatos e as provas constantes dos autos, em cognição exauriente, demonstrando e confirmando expressamente a responsabilidade penal do paciente pelo delito previsto no art. art. 2º, II, da Lei 8.137/1990. Manifestou-se, inclusive, quanto às teses de contumácia e dolo de apropriação, consignando que efetivamente a empresa administrada pelo paciente agiu como substituta tributária e deixou de repassar ao fisco o ICMS cobrado de terceiro, assim agindo em 6 ocasiões distintas, além de responder a outros processos pela prática de dezenas de crimes da mesma espécie. Ressaltou, ainda, que a verba não repassada ao fisco constituiu montante substancialmente superior ao capital social e que o paciente não se manifestou no sentido de retomar o parcelamento do débito, o qual acabou por ser cancelado, e assim agindo o paciente teria utilizado recursos que não lhe pertenciam, a caracterizar o dolo de apropriação. 
Quanto ao tema, o STF, ao julgar o RHC n. 163.334/SC, fixou balizas interpretativas para reconhecimento da conduta ilícita prevista no art. 2º, I, da Lei n. 8137/1990 que foram devidamente observadas pelas instâncias ordinárias:
[...]
Assim, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo certo que o acolhimento da pretensão absolutória por suposta atipicidade da conduta demandaria aprofundado exame probatório, providência incompatível com a via eleita. 
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus  de ofício. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
In casu, no tocante à alegada atipicidade da conduta, a Corte Superior consignou que “a hipótese em apreço não se assemelha a mero inadimplemento, pois a empresa administrada pelo acusado agiu como substituta tributária, deixando de repassar ao fisco o ICMS cobrado de terceiro”. Destacou, ainda, “a presença de dolo específico, tendo em vista a reiteração das condutas pelo recorrente, consistente na ausência de recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. Insta mencionar que, além das 6 (seis) imputações constantes em exordial, ainda responde a outros processos pela prática de dezenas crimes da mesma espécie (ev. 54.1), como ainda foi inadimplente na negociação dos valores não recorridos ao Estado”. 
Deveras, o entendimento exarado pelo Tribunal a quo não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 2º, INC. II, DA LEI Nº 8.137, DE 1990. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO DEMONSTRADOS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA : NÃO VERIFICADA . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem de habeas corpus impetrado em favor do recorrente, buscando-se a absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do recorrente pela prática do crime de apropriação indébita tributária está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RHC nº 163.334/SC, fixou a seguinte tese: “O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990” . 4. O exame dos autos revela não se tratar de mero inadimplente eventual, mas, sim, contumaz. Foi demonstrado que o recorrente não teria realizado o recolhimento do ICMS relativo às operações tributáveis que teria descontado ou cobrado dos destinatários e consumidores finais das mercadorias comercializadas pela empresa, por prazo superior a um ano. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 258.450, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/10/2025)

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR DE ICMS COBRADO DO ADQUIRENTE DA MERCADORIA OU SERVIÇO. TIPICIDADE . 1. O contribuinte que deixa de recolher o valor do ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço apropria-se de valor de tributo, realizando o tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990. 2. Em primeiro lugar, uma interpretação semântica e sistemática da regra penal indica a adequação típica da conduta, pois a lei não faz diferenciação entre as espécies de sujeitos passivos tributários, exigindo apenas a cobrança do valor do tributo seguida da falta de seu recolhimento aos cofres públicos. 3. Em segundo lugar, uma interpretação histórica, a partir dos trabalhos legislativos, demonstra a intenção do Congresso Nacional de tipificar a conduta. De igual modo, do ponto de vista do direito comparado, constata-se não se tratar de excentricidade brasileira, pois se encontram tipos penais assemelhados em países como Itália, Portugal e EUA. 4. Em terceiro lugar, uma interpretação teleológica voltada à proteção da ordem tributária e uma interpretação atenta às consequências da decisão conduzem ao reconhecimento da tipicidade da conduta. Por um lado, a apropriação indébita do ICMS, o tributo mais sonegado do País, gera graves danos ao erário e à livre concorrência. Por outro lado, é virtualmente impossível que alguém seja preso por esse delito. 5. Impõe-se, porém, uma interpretação restritiva do tipo, de modo que somente se considera criminosa a inadimplência sistemática, contumaz, verdadeiro modus operandi do empresário, seja para enriquecimento ilícito, para lesar a concorrência ou para financiar as próprias atividades. 6. A caracterização do crime depende da demonstração do dolo de apropriação, a ser apurado a partir de circunstâncias objetivas factuais, tais como o inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização dos débitos, a venda de produtos abaixo do preço de custo, a criação de obstáculos à fiscalização, a utilização de “laranjas” no quadro societário, a falta de tentativa de regularização dos débitos, o encerramento irregular das suas atividades, a existência de débitos inscritos em dívida ativa em valor superior ao capital social integralizado etc. 7. Recurso desprovido. 8. Fixação da seguinte tese: O contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990. (RHC 163.334, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2020)

Demais disso, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação da atipicidade de conduta. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I - O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II - O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 176 do Código Penal Militar). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 2. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 230.344-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/08/2023 - grifei)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado pelas instâncias precedentes demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)

Por oportuno, transcrevo trecho do Parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:

“[...] 10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RHC 163.334/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/11/2020, firmou orientação no sentido de que o não recolhimento do ICMS próprio, quando declarado, pode configurar crime contra ordem tributária, desde que presente o dolo de apropriação. 
11. Na hipótese, não prospera o pleito de absolvição por atipicidade formal, devendo ser mantida a condenação pelo crime tipificado no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, por seis vezes, conforme bem demonstrou o acórdão de apelação (fls. 103/105):
[...]
12. Como visto, ficou devidamente comprovado o dolo de apropriação na conduta do recorrente, caracterizada pela inadimplência contumaz para financiar e manter sua atividade econômica, conforme acentuou o Superior Tribunal de Justiça (fls. 533):
[...]
13. Nesse contexto, para concluir em sentido diverso do adotado pelas instâncias originárias, que reputaram comprovados o dolo de apropriação e a contumácia delitiva, imprescindível a análise do contexto fático-probatório da causa, o que é vedado em sede de habeas corpus. Nessa mesma linha: [...]”

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente